Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006359-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JSMARTINS ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 06.084.110/0001-65 (APELANTE), AMANDA AKEMI SUMIOSHI RAMOS - CPF: 020.736.781-73 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação anulatória julgada procedente em primeiro grau, reconhecendo a prescrição e a nulidade de processo administrativo ambiental, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00. A parte autora interpôs apelação buscando a majoração dos honorários, defendendo a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios por equidade é admissível em demandas contra a Fazenda Pública quando o valor da causa e o proveito econômico são elevados.

III. Razões de decidir:

3. A fixação dos honorários deve observar os percentuais legais, não sendo cabível a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico for elevado, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ.

4. No caso, a adoção da equidade contraria os parâmetros legais e a orientação consolidada, impondo a aplicação dos percentuais mínimos escalonados previstos na legislação processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Nas demandas em que a Fazenda Pública é parte, sendo elevado o valor da causa ou do proveito econômico, a verba honorária deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo interno n. 0002809-31.2015.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2025, publicado no DJe em 14.8.2025; TJMT, agravo interno n. 1029728-94.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.7.2025, publicado no DJe em 09.7.2025; STJ, REsp n. 1.936.106/SP, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.8.2025, publicado no DJEN em 10.9.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JSMARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1006359-03.2024.8.11.0041 manejada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente a pretensão inicial para, acolhendo a prescrição, reconhecer a nulidade do Processo Administrativo n. 51187/2016 e, por consequência, os efeitos do Termo de Embargo e Interdição.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a verba honorária deve ser arbitrada pelo critério percentual, sobre o proveito econômico, com observância da faixa de escalonamento.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a majoração dos honorários.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 311233375, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 316445362, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JSMARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1006359-03.2024.8.11.0041 manejada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente a pretensão inicial para, acolhendo a prescrição, reconhecer a nulidade do Processo Administrativo n. 51187/2016 e, por consequência, os efeitos do Termo de Embargo e Interdição, condenando, ainda, a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

O mérito recursal reside na defesa de que a fixação dos honorários por equidade viola o ordenamento jurídico vigente.

Pois bem.

Sabe-se que, nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
[...]”.

Desse modo, a considerar o valor executado (R$ 978.110,00), tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Aliás, a jurisprudência desta e. Corte encontra-se pacificada no mesmo sentido:

“[...]
O valor da causa, embora elevado, não justifica a fixação dos honorários por equidade, pois, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC está restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.
[...]” (TJMT, agravo interno n. 0002809-31.2015.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2025, publicado no DJe em 14.8.2025).

“[...]
O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.
[...]” (TJMT, agravo interno n. 1029728-94.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.7.2025, publicado no DJe em 09.7.2025).

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por outro lado, revela-se inaplicável, na hipótese dos autos, a norma prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, na medida em que não houve reconhecimento integral da pretensão deduzida na exordial, tampouco o cumprimento espontâneo da obrigação por parte da Fazenda Pública.

Outrossim, não cabe a majoração dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porque, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ, o provimento do recurso não se enquadra nas hipóteses de incidência do dispositivo legal. Senão, vejamos:

“[...]
Relativamente à necessidade de majoração da verba honorária recursal, também a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, estabeleceu que: “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.936.106/SP, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12.8.2025, publicado no DJEN em 10.9.2025).
[sem destaque no original].

No mais, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JSMARTINS ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA
, a fim de fixar os honorários advocatícios nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025